Tribunal: TJDFT
Processo: 0707046-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707046-24.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO APARECIDO ROCHA ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito Penal e Processo Penal. Apelação. Tráfico de drogas. Preliminares rejeitadas. Contexto probatório suficiente. Condenação mantida. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o apelante como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei de n. 11.343/2006 (Lei de Drogas). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se havia justa causa para a busca domiciliar, bem como se houve consentimento dos moradores para entrada dos militares no imóvel e se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas ou se seria cabível a sua desclassificação para o porte de drogas para uso próprio, além de analisar se cabe a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena. III. Razões de decidir 3. A inviolabilidade do domicílio, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal), pode ser mitigada na hipótese de flagrante delito, como no caso dos autos. 4. A justa causa não exige a certeza da ocorrência do delito, mas sim fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo STF em julgados recentes. 5. Os agentes de segurança assumem o compromisso de dizer a verdade do mesmo modo como ocorre com as demais testemunhas e serão criminalmente responsabilizados caso faltem com ela, não sendo autorizada qualquer diferença de tratamento entre eles e os cidadãos comuns, tampouco qualquer distinção de valoração dos testemunhos. 6. O simples fato de o recorrente ter alegado ser usuário de drogas não afasta as evidências de que também praticava o tráfico, porquanto a condição de usuário e de traficante é um cenário comum nesse tipo de contexto delitivo. 7. A legislação penal determina que o regime de cumprimento de pena, em caso de condenação superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos, deverá atender aos critérios do art. 59 do Código Penal, de modo a justificar, no caso concreto, a indicação de um regime inicial mais severo pelo fato de o recorrente ter maus antecedentes e ser reincidente. 8. Considerando a pena atribuída, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, haja vista que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal não foram atendidos e o mesmo ocorre em relação à suspensão condicional da pena, cujos requisitos estão descritos no art. 77 do Código Penal. IV. Dispositivo 9. Apelação conhecida e, no mérito, não provida. O recorrente afirma violação aos seguintes artigos: a) 157 e 240, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, e 5o, incisos XI, LIV e LVI, da Constituição Federal, asseverando que devem ser consideradas nulas as provas obtidas da busca domiciliar realizada por policiais, tendo em vista a ilicitude da medida. Verbera ofensa ao devido processo legal. Entende que deve ser absolvido; e b) 28 da Lei 11.343/2006, com vistas à desclassificação conduta do recorrente, por inexistirem elementos suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Afirma que deve ser aplicado regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 157 e 240, § 1o, ambos do CPP, bem como 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento exarado no aresto resistido está em conformidade com o do STJ. Confira-se: “verifica-se que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca. Nesse panorama, a atuação policial decorreu de todo o contexto fático suficientemente narrado pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual não há ilegalidade flagrante a coartar nesse aspecto” (AgRg no HC n. 978.919/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025.) Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Igualmente o apelo não pode transitar em relação ao alegado malferimento ao artigo 5o, incisos XI, LIV e LVI, da Constituição Federal, uma vez que não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Da mesma forma o inconformismo não pode subir quanto à tese de que a dosimetria da pena deve ser reanalisada a fim de que seja reduzida. Isso porque “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput,e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027